Tribunal: TJDFT
Processo: 0710442-62.2021.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO ALTERAÇÃO.
I – Ausente a comprovação da modificação da capacidade financeira do genitor, apta a justificar a redução da verba alimentar fixada em acordo celebrado há aproximadamente um ano, é improcedente o pedido revisional, art. 1.699 do CC. Mantida a r. sentença.
II – Apelação desprovida.